Tribunal: TJPA
Processo: 0804866-96.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804866-96.2022.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: HIPERPOSTO COMERCIO & TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO Nº 0804866-96.2022.8.14.0061

JUÍZO SENTENCIANTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR: ARTUR DA SILVA RIBEIRO

APELADO: HIPERPOSTO COMÉRCIO & TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL EIRELI

ADVOGADO: ARTHUR RAMON ADRIANO DA SILVA – OAB/PA 29121

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, sujeita a Remessa Necessária, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o município réu ao pagamento de valores referentes ao fornecimento de combustível pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a quitação parcial da dívida, mediante a apresentação de comprovantes de transferência, e, subsidiariamente, a ocorrência de sucumbência recíproca, por ter a parte autora decaído de parte substancial de seu pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da quitação exige a efetiva demonstração do vínculo entre o pagamento realizado e a obrigação específica a que se refere, sendo insuficientes os comprovantes de transferência bancária desacompanhados de qualquer identificação da dívida.

4. Não havendo prova idônea da quitação, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos valores reconhecidos na sentença;

5. Não se aplica ao caso a exceção de contrato não cumprido e o pedido de aplicação de multa contratual, visto que a alegação de descumprimento da obrigação pela parte contratada, consistente no fornecimento de produto adulterado, não restou comprovada nos autos;

6. Configura-se a sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora decaiu de parte substancial do pedido formulado na petição inicial, devendo ser a sentença modificada em parte, apenas para distribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais, sendo confirmada nos demais termos.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “1. A quitação de obrigação contratual não se presume, exigindo prova inequívoca que vincule o pagamento à dívida específica, sendo insuficientes para tal fim comprovantes genéricos de transferência bancária; 2. O acolhimento do pedido em valor substancialmente inferior ao pleiteado na petição inicial caracteriza a sucumbência recíproca e impõe a distribuição proporcional dos ônus entre as partes.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, objetivando a reforma da sentença (Id. 20467134) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por HIPERPOSTO COMÉRCIO & TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL EIRELI, condenando o réu ao pagamento de R$ 768.046,30, a título de fornecimento de combustível para o município.

Nas razões recursais (Id. 20467135), o apelante arguiu a comprovação de pagamentos no total de R$ 306.081,91, referentes aos contratos firmados pelo apelado com o município. Sustentou a indisponibilidade do interesse público, a má-fé do apelado e a aplicabilidade da sucumbência recíproca, visto que o apelado pleiteou o pagamento de R$ 1.776.886,20, ficando vencido em aproximadamente um milhão de reais. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação quanto aos valores comprovadamente pagos, condenar o apelado à restituição em dobro do valor cobrado em excesso e ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões pela parte apelada (Id. 20467143).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 23820077), opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 20467078), a parte autora alegou que, após a realização de licitação (Edital Pregão Eletrônico 001/2021), forneceu combustível para as Secretarias do Município de Tucuruí, entre junho e outubro de 2021. Afirmou que as quarenta e oito notas fiscais emitidas foram empenhadas, porém, decorrido mais de um ano após a data prevista no contrato, o pagamento não foi efetuado pelo ente municipal. Sustentou ser credora do valor originário de R$ 768,046,30, que, acrescido de atualização monetária e multa, resultaria em R$ 1.776.886,20.

Em contestação/reconvenção (Id. 20467096), o réu afirmou que vinha realizando os pagamentos desde 05/08/2021, suspendendo-os posteriormente em razão de descumprimento contratual pela parte autora, que forneceu combustível adulterado e fora das especificações estipuladas, dando causa superveniente à suspensão dos pagamentos. Apresentou cálculo elaborado por seu setor financeiro, indicando ser devedor de R$ 461.964,31 ao autor. Requereu a condenação do autor ao pagamento de multa contratual no patamar de 10% sobre os valores global dos contratos firmados, bem como ao impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos.

É incontroverso o saldo devedor de R$ 461.964,31, conforme os cálculos apresentados pelo réu (Id. 20467099). Cinge-se a controvérsia do feito à comprovação, ou não, do pagamento do valor restante, de R$ 306.081,91, que a parte autora afirma não ter sido realizado.

O réu sustentou haver comprovado nos autos o pagamento parcial das notas ficais de nº 737 e nº 543 e o pagamento integral da nota fiscal de nº 636.

Quanto à NF 737 (Id. 20467083, p. 1), no valor de R$ 332.012,87, o apelante afirmou haver efetuado pagamento de R$ 82.920,08 em 15/02/2022, tendo juntado comprovante de transferência do valor para conta bancária do apelado, conforme Id. 20467123, p. 27.

Quanto à NF 543 (Id. 20467083, p. 30), no valor de R$ 7.259,76, o apelante alegou o pagamento de R$ 2.880,00 em 05/08/2021 e de R$ 2.339,76 em 05/08/2021, conforme os comprovantes de Id. 20467121, p. 9 e Id. 20467126, p. 1, respectivamente.

Quanto à NF 636 – Id. 20467083, p. 2, no valor de R$ 217.942,07, o apelante sustentou o pegamento integral, em duas transferências, de R$ 148.000,00 em 03/09/2021 e de R$ 69.942,07 em 17/11/2021, valores constantes dos comprovantes de Id. 20467121, p. 5 e Id. 20467123, p. 7.

Desse modo, embora o apelante afirme que os comprovantes de pagamento correspondem à quitação, total ou parcial, de determinadas notas fiscais, fato é que não há correspondência direta e inequívoca entre os valores transferidos e os valores das notas fiscais apresentadas pela parte apelada.

Além disso, os referidos comprovantes não contêm qualquer informação que os vincule à dívida objeto da presente ação de cobrança, por exemplo, o número da nota fiscal, do contrato ou do processo licitatório.

O pagamento não se presume, e sim deve ser comprovado por meio de prova idônea e inequívoca, que demonstre, de forma clara, o vínculo entre o desembolso e a obrigação específica que se pretende declarar quitada. A simples transferência de valores para a conta do credor, sem a devida individualização de cada obrigação, é insuficiente para caracterizar a prova da quitação.

Assim, não havendo prova idônea da quitação dos valores alegados, deve ser mantido o valor da condenação fixado pela sentença de primeiro grau.

Quanto ao alegado descumprimento contratual, consistente em suposta adulteração do combustível fornecido pela parte autora, a alegação também não restou demonstrada nos autos, tendo em vista a decisão administrativa do PROCON (Id. 20467108) entendendo pela inexistência de provas materiais da irregularidade em questão.

Desse modo, não se aplica ao caso a exceção de contrato não cumprido, tampouco a multa contratual em desfavor da parte autora, consequentemente não prosperando a reconvenção.

Por outro lado, cabe o reconhecimento da sucumbência recíproca, pois a parte autora pleiteou, na inicial, o valor de R$ 1.776.886,20 e a sentença condenou a parte ré em R$ 768.046,30, de forma que a parte autora decaiu de parte substancial de sua pretensão, afastando a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para condenar o autor na proporção de 50% das custas processuais e ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados em fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor da condenação e o valor pleiteado na exordial, confirmando a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025